Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação, especialmente se a vítima, em juízo, alterou a versão dos fatos.
III. Razões de decidir
3. A declaração da vítima, na delegacia – de que o réu lhe desferiu tapas no rosto, a esganou, apertou-lhe os braços e a jogou ao chão – compatível com as lesões descritas no laudo pericial e confirmada pelos depoimentos da vizinha e policial, em juízo, são provas suficientes do crime de lesão corporal contra a mulher.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 13, do CP; L. 11.340/06.